Tribunal: TJMT
Processo: 0039726-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0039726-16.2016.8.11.0041 – Várzea Grande
Apelante: Torbay Gorayeb Advocacia S/C
Apelados: Lutfi Mikhael Farah Neto e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Torbay Gorayeb Advocacia S/C em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que lhes opuseram Lutfi Mikhael Farah Neto e outros, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade da ação executiva envolvendo as partes, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a apelante requereu, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de estar em dificuldades financeiras, contudo, o pedido foi indeferido, sendo determinado o pagamento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 113802994).
Dessa forma, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte e não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de id. 128726660.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. In casu, não promovendo a recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:
“1. Preparo. [...] Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...[
3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...] Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC.
P. I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator